Tribunal: TJPA
Processo: 0813905-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813905-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: J. E. D. O. C., VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANO CIRILO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0813905-43.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA OAB PE16983A

AGRAVADO:

J. E. D. O. C neste ato representado por sua genitora VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANO CIRILO

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA - OAB PA29438-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA E TRASNTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. MEDICAMENTO (Cannameds CBD Oil Full Spectrum) DE USO DOMICILIAR. AUSENCIA DE COBERTURA E DE REGISTRO NA ANVISA. TRATAMENTO METODO ABA. MITIGAÇÃO ROL DA ANS. TERAPIA ABA. COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.

2.

As operadoras de planos de saúde estão autorizadas a excluir da cobertura o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar.

3.

A parte poderá proceder, caso queira, com a importação do medicamento (Cannameds CBD Oil Full Spectrum) de forma pessoal e cumprindo com a regulamentação existente.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0813905-43.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA OAB PE16983A

AGRAVADO:

J. E. D. O. C neste ato representado por sua genitora VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANO CIRILO

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA - OAB PA29438-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0862801-87.2021.8.14.0301, objetivando a reforma do interlocutório ID n° 39275765 proferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que concedeu ao menor o fornecimento de 40h semanais de terapia intensiva (ABA), bem como o fornecimento do medicamento importado (Cannameds CBD Oil Full Spectrum 3000mg) para controle das crises convulsivas.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID n° 7373132, a Agravante aduz que a decisão agravada de primeiro grau está em desarmonia com o contrato, afirma que não é possível fornecer o tratamento multidisciplinar ABA e o medicamento, pois existe impedimento legal e contratual.

Aduz, que no caso dos autos, o medicamento Cannameds CBD Oil Full Spectrum 3000mg é importado e de uso domiciliar, assim, segundo a Lei n° 9.656/98 que regulamenta a assistência privada de saúde, a companhia não é obrigada a prestar cobertura contratual com medicações de uso domiciliar, além de não estar previsto no rol da ANS.

Acerca do fornecimento do tratamento multidisciplinar (ABA), a Seguradora esclarece que o tratamento indicado não está previsto no rol da ANS, bem como extrapola os limites da natureza do contrato do plano de saúde. Por fim, alega que o método ABA é revestido de natureza educacional e não de assistência a saúde.

Assim, pugna liminarmente pelo efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão por divergir, em sua essência, da Lei n° 9656/98, da Resolução Normativa 428/2017 da ANS e do contrato.

Em decisão de ID n° 13686388, foi deferido em parte o efeito suspensivo.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID n° 14679220.

Em petição de ID n° 15519614, o D. Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita ao custeamento pela operadora de saúde do tratamento pelo método de terapia intensiva ABA e do medicamento Cannameds CBD Oil Full Spectrum 3000mg, indicado pelo médico assistente da parte agravada, que é portadora de Paralisia Cerebral Discinética, Epilepsia Refratária e de Transtorno Global do Desenvolvimento.

Pois bem. No que tange ao fornecimento do tratamento multidisciplinar ABA, que não consta no rol da ANS, embora este Relator possua entendimento de que não é devido, curvo-me ao entendimento firmado pela maioria desta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

Neste sentido, verifico que restou mitigado o rol da ANS, pois o Superior Tribunal de Justiça, expressamente, ressaltou que a ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista.

Acerca do tema, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TERAPIA ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA.
DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022), a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 4. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 6. A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 7. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

De igual modo, a Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que
"Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário, sem limite de sessões e pela técnica designada por aquele profissional.

Assim, em um juízo perfunctório e superficial, não vislumbro nenhuma teratologia na decisão agravada no que tange ao fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, devendo a operadora de saúde fornecer o tratamento indicado pelo médico especialista.

No que tange ao fornecimento do medicamento Cannameds CBD Oil Full Spectrum 3000mg, verifico que este não possui registro junto a ANVISA.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento através do REsp nº 1712163 (Tema 990). No julgamento do caso, ficou firmada a tese de que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado na ANVISA. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC
: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão recorrido, com a redistribuição dos ônus da sucumbência, está prejudicado o recurso especial manejado por ONDINA. 3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente provido. Recurso especial manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC. (STJ - REsp: 1712163 SP 2017/0182916-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/11/2018).

Conforme informado pela recorrente, o medicamento em questão não se encontra registrado junto à ANVISA e para que seja adquirido, faz-se necessária uma autorização especial devendo ser importado diretamente pelo próprio paciente.

Além disso, o medicamento é fabricado com base em substâncias ilícitas, que são de uso proibido em todo o território nacional, tanto para o consumo, quanto para o cultivo.

Para mais, a Lei 9.656/98 estabelece em seu art. 10, VI, que não é devido o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado os indicados para cobertura de tratamentos antineoplásicos. Vejamos:

Art. 10.

É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

VI - Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que não é obrigatório o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1692938 SP 2017/0219967-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021).

Acrescento que a parte poderá proceder, caso queira, com a importação do medicamento de forma pessoal e cumprindo com a regulamentação existente.

Com base no exposto, resta claro que cabe a operadora de plano de saúde o fornecimento das terapias necessárias ao tratamento do menor que constam explicitamente no rol da ANS, bem como, as terapias posteriormente reconhecidas como obrigatórias, como é caso do método ABA.

Já no que tange ao fornecimento do medicamento importado (Cannameds CBD Oil Full Spectrum 3000mg) para controle das crises convulsivas, entendo que este ponto da decisão deve ser revogado, uma vez que não cabe a operadora do plano de saúde o fornecimento de medicamento de uso domiciliar.

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para revogar a decisão de piso no que tange ao fornecimento do medicamento importado (Cannameds CBD Oil Full Spectrum 3000mg) para controle das crises convulsivas, nos termos da fundamentação, sendo mantido integralmente os demais termos da decisão.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Advirto às partes que caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e este venha a ser declarado manifestamente improcedente em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1021 do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024